Tribunal: TJDFT
Processo: 0047804-48.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0047804-48.2007.8.07.0001 APELANTE: ALMIRA RITA VITAL, AUXILIADORA POLETTI, CARLOS CESAR FREIRE CHAVES, CELIA CHRISTIANE POLETTI, CIAMARA POLETTI, ELAINE VITAL, MARCOS JOSE FREIRE CHAVES, PATRICIA VITAL OLIVEIRA, SANDRA VITAL SANTOS, THERESINHA FREIRE CHAVES, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ALMIRA RITA VITAL, AUXILIADORA POLETTI, CARLOS CESAR FREIRE CHAVES, CELIA CHRISTIANE POLETTI, CIAMARA POLETTI, ELAINE VITAL, MARCOS JOSE FREIRE CHAVES, PATRICIA VITAL OLIVEIRA, SANDRA VITAL SANTOS, THERESINHA FREIRE CHAVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a dúvida suscitada pela Secretaria da egrégia 3a Turma Cível quanto aos documentos Id. 9102779 serem pertinentes a processo diverso (n. 2008.01.1.162734-3, autor Gilson Messias do Nascimento, cadastrado no sistema eletrônico sob o n. 0053379-03.2008.807.0001), intimem-se as partes para que se manifestem a respeito. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora